Tribunal: CARF
Processo: 44023.000007/2006-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2005
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA No 103 DO CARF. LIMITE DE ALÇADA RESPEITADO. CONHECIMENTO.
Conforme a Súmula CARF no 103, para conhecimento do recurso de ofício aplica-se o limite de alçada vigente na data apreciação. Conhecido o recurso de oficio no qual a desoneração do sujeito passivo foi superior ao limite de alçada de R$ 2.500.000,00 - vide Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 63, de 9/2/2017.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDAE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 72. REJEIÇÃO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, § 4o do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja configurado dolo, fraude ou simulação - inteligência do RESP no 973.333/SC. Na falta de pagamento ou comprovado ter o contribuinte agido com dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra do art. 173, I, CTN, por força do art. 149, VII do mesmo diploma.
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma fundamentada.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
Se consideradas suficientes as provas documentais colhidas, despicienda a visita à sede da empresa, não havendo afronta à ampla defesa ou contraditório.
AFERIÇÃO DIRETA. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
Comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização como segurado obrigatório não há que se cogitar deduzir despesas da empresa, eis que convencida a fiscalização de que sua constituição tinha como desiderato único mascarar a realidade.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA QUANDO DO RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE SEGURADO OBRIGATÓRIO.
O instituto de desconsideração da personalidade jurídica da empresa se distingue da caracterização dos sócios das prestadoras como segurados empregados.
REQUISITOS QUALIFICAÇÃO SEGURADO OBRIGATÓRIO. PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade, subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. a do inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade. Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. COMPETÊNCIAS DECAÍDAS.
Carecem de interesse recursal as alegações do contribuinte quanto às competências cuja decadência fora reconhecida pela decisão a quo.
AUSÊNCIA DE SEQUÊNCIA TEMPORAL NAS NOTAS FISCAIS APRESENTADAS. INCONGRUÊNCIAS ENTRE DATAS DE CONTRATAÇÃO, CONSTITUIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PRESTADORA E NOTAS FISCAIS EMITIDAS. INAPTIDÃO COMO DOCUMENTOS DE PROVA.
Sem apresentação de documentação contábil completa e consistente, não há como alterar os valores lançados pelo fisco.
DEDUÇÃO DE VALORES JÁ RECOLHIDOS PELA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES DO CARF.
São considerados aproveitáveis pela recorrente eventuais pagamentos de tributos realizado por terceiros.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
44023.000007/2006-32
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-008.361 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrentes
BRASTUBO CONSTRUCOES METALICAS LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2005
RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA No 103 DO CARF. LIMITE DE
ALÇADA RESPEITADO. CONHECIMENTO.
Conforme a Súmula CARF no 103, para conhecimento do recurso de ofício
aplica-se o limite de alçada vigente na data apreciação. Conhecido o recurso de
oficio no qual a desoneração do sujeito passivo foi superior ao limite de alçada
de R$ 2.500.000,00 - vide Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria
MF no 63, de 9/2/2017.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDAE DE
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se
sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição.
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do
art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 72. REJEIÇÃO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, §
4o do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja
configurado dolo, fraude ou simulação - inteligência do RESP no 973.333/SC.
Na falta de pagamento ou comprovado ter o contribuinte agido com dolo,
fraude ou simulação, aplica-se a regra do art. 173, I, CTN, por força do art.
149, VII do mesmo diploma.
RECONHECIMENTO DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO
SEGURADO OBRIGATÓRIO (EMPREGADO). EXERCÍCIO DO PODER
DE POLÍCIA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE REJEITADA.
No exercício de seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária reclassificar
atos que visam escamotear a realidade dos fatos, desde que de forma
fundamentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 44023.000007/2006-32
Fl. 1913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE
REJEITADA.
Se consideradas suficientes as provas documentais colhidas, despicienda a
visita à sede da empresa, não havendo afronta à ampla defesa ou contraditório.
AFERIÇÃO
DIRETA.
NÃO
CONFIGURADA.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE REJEITADA.
Comprovado o preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização
como segurado obrigatório não há que se cogitar deduzir despesas da empresa,
eis que convencida a fiscalização de que sua constituição tinha como
desiderato único mascarar a realidade.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
NÃO
OCORRÊNCIA QUANDO DO RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE
SEGURADO OBRIGATÓRIO.
O instituto de desconsideração da personalidade jurídica da empresa se
distingue da caracterização dos sócios das prestadoras como segurados
empregados.
REQUISITOS
QUALIFICAÇÃO
SEGURADO
OBRIGATÓRIO.
PREENCHIMENTO.
Comprovada pela autoridade fiscalizadora a existência de habitualidade,
subordinação, pessoalidade e remuneração - ex vi da al. “a” do inc. I do art. 12
da Lei no 8.212/81 -, há disparidade entre a forma de pactuação e a realidade.
Mister reconhecer ser o indivíduo segurado obrigatório da Previdência Social.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. COMPETÊNCIAS DECAÍDAS.
Carecem de interesse recursal as alegações do contribuinte quanto às
competências cuja decadência fora reconhecida pela decisão a quo.
AUSÊNCIA DE SEQUÊNCIA TEMPORAL NAS NOTAS FISCAIS
APRESENTADAS.
INCONGRUÊNCIAS
ENTRE
DATAS
DE
CONTRATAÇÃO,
CONSTITUIÇÃO
DA
PESSOA
JURÍDICA
PRESTADORA E NOTAS FISCAIS EMITIDAS. INAPTIDÃO COMO
DOCUMENTOS DE PROVA.
Sem apresentação de documentação contábil completa e consistente, não há
como alterar os valores lançados pelo fisco.
DEDUÇÃO DE VALORES JÁ RECOLHIDOS PELA PESSOA JURÍDICA.
PRECEDENTES DO CARF.
São considerados aproveitáveis pela recorrente eventuais pagamentos de
tributos realizado por terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício; por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário para
excluir da base de cálculo as apurações referentes à Cecília Flaiban Oliveira nas competências
Fl. 1914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

04/2002 a 10/2003, bem como para reconhecer a possibilidade de dedução das contribuições
previdenciárias, referentes à parte dos segurados, pagas por pessoas jurídicas interpostas em
relação a seus sócios ou empregados, cujas contratações tenham sido reclassificadas como
relação de emprego em empresa diversa, vencido o conselheiro Virgílio Cansino Gil, que deu
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício e de recurso voluntário interposto pelo
BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA. contra acórdão, proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo – DRJ/SPOI – que acolheu
parcialmente a impugnação apresentada para reconhecer a decadência das competências 01/1997
a 11/2000, alterando-se o lançamento de R$ 4.497.104,36 (quatro milhões, quatrocentos e
noventa e sete mil, cento e quatro reais e trinta e seis centavos) para R$ 3.268.456,90 (três
milhões, duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa
centavos), referentes às contribuições devidas pelos segurados empregados, pela empresa,
SAT/RAT e destinadas a terceiros (Salário Educação, INCRA, SENAI, SESI, SEBRAE), nas
competências de janeiro de 1997 a dezembro de 2005 – vide fundamentos legais às f. 63/68.
Em apertada síntese, constatado pela fiscalização a “existência dos
pressupostos da relação empregatícia, em observância à legislação trabalhista e previdenciária”
(f. 76), diversos sócios foram caracterizados como segurados empregados.
Intimada, apresentou impugnação (f. 396/477) suscitando, preliminarmente, (i)
a decadência dos fatos geradores anteriores a novembro de 2000, porquanto aplicado prazo
quinquenal; (ii) a nulidade do auto de infração por “incompetência da autoridade para
reconhecimento da relação de emprego” (f. 407); (iii) a violação ao princípio da ampla defesa,
uma vez que não realizada diligência in loco; e, (iv) a existência de vício formal por ter sido o
lançamento realizado com base em arbitramento. Quanto ao mérito, alegou (i) a ausência da
comprovação dos requisitos inarredáveis e cumulativos para a caracterização do vínculo
empregatício, detalhando cada um dos serviços prestados pelas empresas contratadas; e, (ii) a
necessidade de dedução dos valores recolhidos à Previdência pelos prestadores de serviços.
Foram acostados, dentre outros, aditamentos de contratos de prestação de serviços, contratos de
prestação de serviços, manifestações de rescisão, folhas de registro de empregados, folhas de
Fl. 1915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

pagamento, termos de rescisão, contratos sociais, alterações e certidões CNPJ das empresas
prestadoras de serviços, comprovação de pagamentos, etc. – cf. f. 478/1640.
Determinada a baixa em diligência para análise da “documentação acostada pela
empresa, bem como [d]as alegações de defesa” (f. 1646), expedidos diversos MPFs (f. 1647/
1651), juntados os dados cadastrais de empregadores registrados no DATAPREV (f. 1652/
1673), bem como planilhas de “LEVANTAMENTO PESSOAS JURIDICAS – APÓS DEFESA
APRESENTADA PELA EMPRESA” (f. 1674/1680) e “RELATÓRIO DE-PARA”, informando
“por competência, os novos valores referentes à remuneração ref. às rubricas Remuneração e
Segurados” (f. 1686) – vide f. 1681/1682.
Confrontando os livros diário e razão disponibilizados com as notas fiscais e
seus respectivos contratos de prestação de serviço, a DRF reforçou os achados pela
caracterização do vínculo empregatício – cf. f. 1685/1686. Promoveu, entretanto, revisão dos
cálculos dos seguintes lançamentos:
I. PRESTADOR: SERVIÇOS DE ENGENHARIA PATAMAR
LTDA. - CNPJ: (...)-83
Foram efetuadas as seguintes alterações:
a. Desconsiderados os lançamentos de Jan a Nov/1997 no valor de
R$ 12.000,00 cada um, pois a Brastubo comprovou que o início da
prestação dos serviços se deu em Dez/1997, com a emissão da NF
001 da empresa Patamar.
b. Alterados os valores de diversas competências (Vide campos em
azul da planilha anexa), pois a Brastubo demonstrou os valores
cobrados da Patamar através de NF's anexas ao processo (págs. 566
a 682)
(...)
II. PRESTADOR: FGV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA. - ME – CNPJ: (...)-72
Foram efetuadas as seguintes alterações:
a. Desconsiderados os lançamentos de Abr a Ago/2000 e Abr/2002
a Fev/2003, pois, cf. Instrumento Particular de Alteração de
Contrato Social da FGV, datado de 11.11.2003 (págs. 783 a 787), a
Sra. Cecilia Flaiban de Oliveira somente passou a fazer parte da
sociedade nesta data.
III. PRESTADOR: CASANOVA DE CONSULTORIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA. – CNPJ: (...)-06
A empresa afirma que os Livros Razão de 01/1996 a 02/1999
foram apresentados. ISTO NÃO CORRESPONDE À VERDADE,
pois até o término da fiscalização estes livros ainda não haviam
sido localizados pela empresa. Por este motivo foi emitido o Al -
Auto de Infração Debcad n° 37.013.689-6 (CFL 38). Se a empresa
de fato tivesse disponibilizado os citados documentos, por que não
usou do instrumento de defesa com relação ao citado Al - Auto de
Infração?
E mais: ao invés de, na atual defesa, apenas informar que os livros
estão à disposição da fiscalização, por que não anexou cópias de
seus Termos de Abertura e Encerramento, como o fez com os
demais documentos?
Foram efetuadas as seguintes alterações:
Fl. 1916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

a. O lançamento ref. a Jan/2001 no valor de R$ 8.900,00 foi
transferido para Fev/2001.
b. O lançamento ref. a Jun/2001 no valor de R$ 8.900,00 foi
transferido para Mai/2001.
(...)
d. Alterados os valores de diversas competências (Vide campos em
azul da planilha anexa), pois a Brastubo demonstrou os valores
cobrados de sua prestadora através de NF's anexas ao processo
(págs. 835 a 912)
e. Desconsiderados os lançamentos de Fev. a Out/2003 e Jan e
Fey/2004, pois, os valores originalmente lançados foram baseados
nos valores contratuais, uma vez que a empresa não havia
disponibilizado as respectivas NF's. Uma vez apresentadas as NF's
os lançamentos podem ser retificados.
V. PRESTADOR: VALEJA QUALIDADE LTDA. – CNPJ:
(...)-89
(...)
b. Alterados os valores de diversas competências (Vide campos em
azul da planilha anexa), pois a Brastubo demonstrou os valores
cobrados de sua prestadora através de NF's anexas ao processo
(págs. 954 a 974)
PRESTADOR: M. F. DE MACEDO SILVA & CIA. LTDA. -
ME – CNPJ: (...)-26
a. Alterado o valor da competência Mar/2001 cf. NF apresentada
(pág. 1033)
VII. PRESTADOR: PESSOA & PESSOA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS S/C LTDA. – CNPJ: (...)-88
(...)
b. Alterados os valores de diversas competências (Vide campos em
azul da planilha anexa), pois a Brastubo demonstrou os valores
cobrados de sua prestadora através de NF's anexas ao processo
(págs. 1051 a 1073).
c. Quanto à alegação da Brastubo de que em Abr/2000 foi pago R$
5.000,00 ref. NF 14, de fato é procedente. Acrescente-se a este
valor a NF 13 (pág. 1055) no valor de R$ 4.000,00 e teremos o
total de R$ 9.000,00, ref. 6 soma das citadas NF's 13 e 14, cf.
consta em nosso lançamento
VIII. PRESTADOR: SOCIEDADE CIVIL IRMÃOS PASSOS
LTDA. – CNPJ: (...)-64
(...)
c. O lançamento ref. a Nov/2004 no valor de R$ 4.800,00 foi
transferido para Dez/2004.
d. Alterados os valores de diversas competências (Vide campos em
azul da planilha anexa), pois a Brastubo demonstrou os valores
cobrados de sua prestadora através de NF's anexas ao processo
(págs. 1096 a 1142)
IX. PRESTADOR: PROIETTI ASSESSORIA S/C LTDA. –
CNPJ: (...)-10
a. Desconsiderado o lançamento ref. a Ago11997 no valor de R$
9.000,00, pois a Brastubo comprovou que o início da prestação dos
serviços se deu em Set/1997, com a emissão da NF 001 do
prestador.
Fl. 1917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

b. Desconsiderados os lançamentos ref. ao período de Nov/1999 a
Fev/2000, já que a NF 32 refere-se a 0ut11999 e a NF 33 a
Mar/2000, sendo portanto, seqüenciais; este fato comprova que não
houve prestação de serviços no período citado.
c. Alterados os valores de diversas competências (Vide campos em
azul da planilha anexa), pois a Brastubo demonstrou os valores
cobrados de sua prestadora através de NF's anexas ao processo
(págs. 1177a 1216)
(...)
X. PRESTADOR: ALARCON GOMES DE ARAÚJO - ME –
CNPJ: (...)-00
a. Desconsiderados os lançamentos ref. ao período de Set a
Dez12003, pois a Brastubo comprovou que o início da prestação
dos serviços se deu em Jan/2004, com a emissão da NF 002 do
prestador, já que a NF 001 foi cancelada, cf. anexo (pág. 1243). (F.
1689)
(...)
XI. PRESTADOR: NUNES E MOTA COORDENAÇÃO DE
PRODUÇÃO LTDA. – CNPJ: (...)-56
a. Desconsiderados os lançamentos ref. a Set e 0ut/2004, pois a
Brastubo comprovou que o início da prestação dos serviços se deu
em Nov/2004, com a emissão da NF 001 do prestador.
b. Alterados os valores de diversas competências (Vide campos em
azul da planilha anexa), pois a Brastubo demonstrou os valores
cobrados de sua prestadora através de NF's anexas ao processo
(págs. 1266 a 1287)
(...)
XIII. PRESTADOR: RODRIGUES E ARAÚJO SERVIÇOS
DE REVESTIMENTO LTDA. - ME – CNPJ: (...)-07
a. Desconsiderados os lançamentos ref. a Dez12003 e Jan/2004,
pois a Brastubo comprovou que o início da prestação dos serviços
se deu em Fev/2004, com a emissão da NF 001 do prestador.
b. Alterados os valores de diversas competências (Vide campos em
azul da planilha anexa), pois a Brastubo demonstrou os valores
cobrados de sua prestadora através de NF's anexas ao processo
(págs. 1384 a 1399)
c. Desconsiderados os lançamentos ref. ao período de Abr a
Nov12004, já que a NF 2 refere-se a Mar/2004 e a NF 3 a
Dez/2004, sendo portanto, seqüenciais; este fato comprova que não
houve prestação de serviços no período citado.
d. Desconsiderar também a competência Jan12005, já que não
houve a prestação de serviços, pois a NF 001 refere-se a Fev12005.
Ressalte-se que para 2005 os números das NF's não seguiram a
seqüência e recomeçaram do 001 novamente.
XIV. PRESTADOR: NAKATEC COORDENAÇÃO DE
PRODUÇÃO LTDA. – CNPJ: (...)-45
a. Desconsiderados os lançamentos ref. a Nov/2004 a Jan/2005,
pois a Brastubo comprovou que o inicio da prestação dos serviços
se deu em Fev/2005, com a emissão da NF 001 do prestador.
XV.
PRESTADOR:
PARTNERS
ASSESSORIA
E
REPRESENTAÇÃO S/C LTDA. – CNPJ: (...)-67
1. Alterado o valor da competência Jul/2001 (Vide campos em azul
da planilha anexa), pois a Brastubo demonstrou os valores
Fl. 1918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

cobrados de sua prestadora através de NF's anexas ao processo
(págs. 1457 a 1510)
XVII. PRESTADOR: GIVALDO LEITE LIMA - ME – CNPJ:
(...)-98
a. Desconsiderado o lançamento ref. a Dez/2003 no valor de R$
4.000,00, pois a Brastubo comprovou que o inicio da prestação dos
serviços se deu em Jan/2004, com a emissão da NF 001 do
prestador.
b. Alterados os valores de algumas competências (Vide campos em
azul da planilha anexa), pois a Brastubo demonstrou os valores
cobrados de sua prestadora através de NF's anexas ao processo
(págs. 1582 a 1587)
XVIII. PRESTADOR: ALC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E
HIDRÁULICAS LTDA. - ME – CNPJ 05.406.303/0001-22 e
ALUR COMÉRCIO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA. –
CNPJ: (...)-10
(...)
b. Alterados os valores de algumas competências (Vide campos em
azul da planilha anexa), pois a Brastubo demonstrou os valores
cobrados de sua prestadora através de NF's anexas ao processo
(págs. 1589 a 1611)
c. Desconsiderados os lançamentos ref. ao período de Jul a
Out/2004, pois, cf. alega a Brastubo em sua defesa e constatado na
NF 001, de 17.11.2004 (pág. 1597), os valores ref. a este período
foram cobrados na citada NF 001. (f. 1686/1691)

Cientificada da conclusão da diligência acostou aditamento da defesa (f.
1703/1715), apenas robustecendo a mesma linha argumentativa já apresentada em sede de
impugnação.
Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão assim ementado (f.
1746/1747):
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2005
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF.
Com a publicação do enunciado da Súmula Vinculante n° 8 do
STF que declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência, deve-se aplicar o
prazo decadencial de cinco anos.
É pacifico o entendimento de que as contribuições de Terceiros,
assim entendidas as destinadas a outras entidades e fundos, na
forma da legislação em vigor, são de natureza tributária e estão
sujeitas ao prazo decadencial previsto no CTN.
SUPERVENIÊNCIA DE PARECER.
O Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008 aprovado pelo Sr. Ministro
do Estado da Fazenda vincula a Secretaria da Receita Federal do
Brasil A tese jurídica fixada (art. 42 da Lei Complementar
n°73/1993).
OBEDIÊNCIA AO ART.37 DA LEI N° 8.212/91.
Fl. 1919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

Lançamento efetuado em conformidade com o disposto no art. 37,
da Lei 8.212/91, bem como ao art. 142 do CTN, possibilita ao
contribuinte o pleno exercício do direito de defesa.
AUDITOR FISCAL. CARACTERIZAÇAO DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
No caso do Auditor Fiscal constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer
outra denominação, preenche as condições de empregado,
conforme legislação (arts. 2° e 3° da CLT c/c art. 229, §2° do
Decreto 3.048/99 ), deverá desconsiderar o vínculo pactuado e
efetuar o enquadramento corno segurado empregado.
PEDIDO DE PERICIA.
A perícia solicitada pela empresa deve expor os motivos que a
justifique, com a formulação dos quesitos referente aos exames
desejados, considerando não formulado o pedido que não preenche
o disposto no art. 16, IV do Decreto 70.235/72.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, salvo nas exceções do art.16, §4°do Decreto n°
70.235/72.
INTIMAÇÃO
DIRIGIDA
EXCLUSIVAMENTE
AO
PATRONO DA EMPRESA NO ENDEREÇO DAQUELE.
IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações
dirigidas ao Patrono da Impugnante em endereço diverso do
domicilio fiscal do contribuinte tendo em vista o § 40 do art. 23 do
Decreto 70.235/72.
A retificação proposta quando da realização de diligência não fora acolhida,
pois a desconsideração de valores apurados na contabilidade da
empresa (Livro Diário), com credibilidade apenas nas notas fiscais
acostadas pela Impugnante na defesa, não seria o suficiente para
modificar o que se encontra registrado na contabilidade da
Brastubo Construções Metálicas Ltda e que em nenhum momento
foi desconsideradas pela Auditora responsável pelo lançamento(fls.
85/92).
7.35.3 Observa-se que para se considerar as notas fiscais
apresentadas pela empresa em sede de defesa, a Impugnante
deveria ter demonstrado que os valores originalmente lançados em
sua contabilidade e verificados pela fiscalização durante a ação
fiscal (n° de notas fiscais, valores e os meses de emissão das
notas), estão incorretos, em seguida deveria ter efetuado as
correções necessárias na contabilidade, com o objetivo de
demonstrar uma coerência entre o que está registrado em
contabilidade e as notas fiscais anexadas, o que não ocorreu.
7.35.4. Portanto, como a empresa não comprovou os devidos
ajustes na contabilidade com relação às notas fiscais apresentadas
na defesa, verifica-se que a retificação sugerida pela fiscalização
não será possível (fls. 1661/1662). Frisa-se, ainda, que a
transferência proposta pela fiscalização das notas fiscais lançadas
originalmente na presente NFLD para a NFLD Complementar n°
Fl. 1920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

37.095.200-6 (julgada nesta mesma sessão), não será considerada,
mantendo-as neste lançamento e excluindo-as do lançamento
complementar,
evitando-se,
assim,
qualquer
alegação
de
duplicidade (notas fiscais 63 e n°77, ambas no valor de R$
8.900,00/Casanova de Consultoria e Empreendimentos Ltda e nota
fiscal n° 73, valor R$ 4.800,00/ Sociedade Civil Irmão Passos
Ltda). (f. 1763)
Tampouco admitido fossem abatidos os montantes já recolhidos pelas
prestadoras de serviço, sob o argumento de que “(...) são pessoas jurídicas diferentes da
Impugnante e no caso em tela, houve caracterização de vínculo empregatício entre os sócios das
prestadoras com Impugnante, que foram considerados segurados empregados desta.” (f. 1767)
Por fim, consubstanciado que
RECORRE-SE DE OFÍCIO, ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto n°
70.235/72, com alterações introduzidas pela Lei no 10.522/02, e de
acordo com o art. 10 da Portaria MF no 03/2008, tendo em vista
que o valor total do crédito tributário exonera cede a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais). (f. 1748)
Após intimada apresentou, em 10/06/2009, recurso voluntário (f. 1778/1868),
replicando as mesmas teses suscitadas em sua defesa inaugural, apenas estendendo o período que
restaria fulminado pela causa extintiva da exigência – na impugnação, indicadas as competências
01/1997 a 11/2000; ao passo que, no recurso voluntário, dita decaída a exigência até a
competência 09/2001.
O pedido de realização de perícia não foi renovado, restando precluso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de adentrar ao mérito, mister aferir o preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade dos recursos de ofício e voluntário.
Nos termos do Decreto no 70.235/1972, art. 34, inc. I e da Portaria MF no 63,
de 9/2/2017, cabe recurso de ofício (remessa necessária) ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) sempre e quando “a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais).”
Assim, em atenção à previsão dos dispositivos retromencionados e em
convergência com a Súmula CARF no 103, que prevê que “[p]ara fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, verifica-se que o acórdão sob escrutínio exonerou o ora recorrente de uma exigência
de R$ 1.228.647,46 (um milhão duzentos e vinte e oito mil seiscentos e quarenta e sete reais e
Fl. 1921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

quarenta e seis centavos) – vide f. 1747. Deixo de conhecer, por este motivo, o recurso de
ofício.
Quanto ao recurso voluntário, embora tenha, apenas em sede recursal, expandido
o período supostamente fulminado pela decadência, certo ter suscitado a ocorrência da causa
extintiva da exigência desde sua primeira manifestação. Ainda que assim não tivesse sido, certo
que as matérias de ordem pública são cognoscíveis até mesmo ex officio e, em matéria tributária,
estão sempre umbilicalmente atreladas à questão de viabilidade do próprio executivo fiscal,
dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título, bem como o preenchimento de
condições da ação e pressupostos processuais, abrangendo, portanto, a decadência – cf. REsp no
1.608.048/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1o/6/2018; AgInt no
REsp no 1.584.287/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21.5.2018; EDcl
no AgInt no REsp no 1.594.074/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
DJe 26.6.2019; e, REsp no 1823532/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
11/10/2019. Assim, por ser o recurso tempestivo e preencher os demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA DECADÊNCIA
Conforme já consignado no acórdão recorrido, o exc. Supremo Tribunal
Federal editou a Súmula Vinculante de no 08, que dispõe que “[s]ão inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam
da prescrição e decadência do crédito tributário.” Pertinente ao desate da querela á ainda a
Súmula CARF no 99, que determina que
[p]ara fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Ademais, o col. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, sedimentou o posicionamento de que, havendo pagamento do tributo, ainda a menor,
o prazo decadencial é regido pelo disposto no § 4o do art. 150 do CTN; inexistindo recolhimento
ou apurada a fraude, o dolo ou a simulação, observado o regramento do inc. I do art. 173 do CTN
– vide REsp no 973.733.
Firmadas essas premissas, passo à análise do caso em tela.
A recorrente teve ciência do lançamento, cujos fatos geradores ocorreram no
período compreendido entre 01/1997 a 12/2005, em 20/09/2006 (f. 4). De acordo com o
descritivo analítico do débito (f. 07/34), não houve qualquer recolhimento para qualquer das
rubricas exigidas nesta autuação (segurado, empresa, SAT/RAT e terceiros), razão pela qual há
de ser o lançamento regido pelo disposto no inc. I do art. 173 do CTN – e não pelo § 4o do art.
150 do CTN. Decaídas, portanto, apenas as competências já reconhecidas pela decisão recorrida.
I.2 – DA NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO
Fl. 1922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

Insiste a recorrente que padeceriam os autos de infração de nulidade ante a
“incompetência da autoridade para reconhecimento da relação de emprego” (f. 1787), por não se
“tratar de órgão especializado da justiça, ausente previsão legal” (f. 1789), de modo que teria
sido afrontado não só o art. 114 quanto os princípios previstos no art. 37, ambos da CRFB/88 –
cf. f. 1790/1805.
A tese foi encampada na ADPF no 647, ainda em trâmite no exc. Supremo
Tribunal Federal, que põe em xeque a constitucionalidade das decisões prolatadas por este eg.
Conselho e também das DRJs que chancelaram a competência dos auditores fiscais para
caracterização de vínculo empregatício, a despeito de pronunciamento da Justiça do Trabalho.
De acordo com o § 2o do art. 229 do RPS, “[s]e o Auditor Fiscal da Previdência
Social constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou
sob qualquer outra denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o,
deverá desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado.”
Além disso, da conjugação das previsões contidas no art. 142 e 149 do CTN, bem como em
atenção ao disposto no parágrafo único do art. 116 do Digesto Tributário, resta evidente a
possibilidade de reclassificar atos que visam escamotear a realidade dos fatos. No exercício de
seu poder de polícia, pode a autoridade fazendária, desde que de forma fundamentada,
desconsidere situações que, embora previstas no papel, não se descortinam na realidade.
Em verdade, não há que se cogitar formalização de vínculo empregatício por
auditor fiscal – tal reconhecimento implicaria em expedir ordem para anotação na CTPS do(s)
empregado(s), pagamento de 13o salário e terço constitucional de férias etc. Para fins de
reconhecimento do vínculo como empregado celetista, é imprescindível a observância das
exigências lançadas no art. 3o da CLT. A competência para tanto é da Justiça do Trabalho.
No caso, mister a verificação do preenchimento dos requisitos legais para a
caracterização do contratado como segurado obrigatório, exclusivamente para fins
previdenciários. É no inc. I do art. 12 da Lei no 8.212/91 – e não no art. 3o da CLT – que estão
descritas as hipóteses segundo as quais as pessoas físicas serão enquadradas como segurados
obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de empregados. Deveras, a al. “a” do inc. I do
art. 12 da Lei no 8.212/91 carrega redação similar à do art. 3o da CLT ao determinar ser segurado
obrigatório (empregado) “aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em
caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.” Entretanto, ser o empregado segurado obrigatório da Previdência Social não o faz
celetista – para tal reconhecimento, necessária a provocação da justiça especializada.
Por fim, o princípio da verdade material não ser invocado quando lhe aprouver
e rechaçado quando contrariar seus próprios interesses. Não me parece compatibilizar com a
ordem constitucional demandar da autoridade fazendária a caracterização do fato gerador
dissociado da realidade fática, privilegiando aquilo que quiseram fazer constar em documentos.
Tem a fiscalização não só o poder, mas o dever de não considerar negócios jurídicos que apenas
possuem um verniz de legalidade.
Farta é a jurisprudência deste eg. Conselho que colide com a pretensão da
recorrente – a título exemplificativo, cf. Acórdão no 3303-006.137, Cons. Rel. VALCIR
GASSEN, sessão de 21/05/2019; Acórdão no 2401-007.105, Cons. Rel. JOSÉ LUÍS HENTSCH
BENJAMIN PINHEIRO, sessão de 05/11/2019; Acórdão no 2402-006.976, Cons. Rel. DENNY
Fl. 1923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

MEDEIROS DA SILVEIRA, sessão de 13/02/2019; Acórdão no 2202-005.260, Cons. Rel.
MARTIN DA SILVA GESTO, sessão de 05/06/2019; Acórdão no 2202-005.189, Cons. Rel.
RONNIE SOARES ANDERSON, sessão de 08/05/2019. Firmada a competência da fiscalização,
rejeito a preliminar.

I.3 – DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
No sentir do recorrente, houve “preterição do direito de defesa” (f. 1085) por
ausência de fiscalização in locu, de modo a individualizar a relação com cada um dos prestadores
de serviços, com o objetivo de demonstrar a presença dos requisitos da relação de emprego – cf.
f. 1805/1806.
Sobre os ombros da fiscalização recaia o ônus de comprovar que os contratos
de prestação de serviço, em verdade, tentavam encobrir a existência de vínculo empregatício
entre as partes. Se considerados suficientes aos provas documentais colhidas, despicienda a visita
à sede da recorrente, não se podendo cogitar qualquer afronta à ampla defesa ou contraditório.
Isso porque, caso seja entendido não ter logrado êxito em comprovar o preenchimento dos
requisitos para a configuração do vínculo empregatício, há de ser afastada a autuação.
Como bem pontuado pela instância de origem,
a fiscalização baseou o seu entendimento (caracterização dos
sócios - das prestadoras de serviços como segurados empregados),
nos contratos celebrados entre a Impugnante e as prestadores,
na contabilidade da empresa nas notas fiscais de serviço, fichas
de registro dos empregados e ainda em fatos narrados no
relatório fiscal, fls.73184, os quais serviram para comprovar a
presença, no caso concreto, dos elementos necessários da
relação de emprego (pessoalidade, habitualidade, subordinação
e remuneração).
Cabe salientar que a empresa foi devidamente cientificada do
lançamento, com apresentação de defesa e documentos, os
quais foram analisados pela fiscalização (diligência), que
concluiu pela retificação do crédito, ora apurado, sendo
novamente cientificada a empresa do resultado da diligência,
com apresentação de adendo à defesa, tudo de acordo com os
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não
podendo se falar em preterição do direito de defesa da Impugnante,
já que a Fiscal Responsável pelo lançamento observou aos arts. 33
e 37 da Lei n° 8.212/91, bem como ao art.142 do CTN.” (f.
1759/1760; sublinhas deste voto)

À míngua de provas do cerceamento de defesa, rejeito-o.

I.4 – DA NULIDADE POR VÍCIO FORMAL
Ao sentir do recorrente, padeceria o lançamento de vício formal, uma vez que a
autoridade fiscal, valendo-se da aferição indireta, “(...) considerou como base de cálculo para o
lançamento os valores faturados pelas empresas, sem no entanto nem mesmo considerar que
Fl. 1924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

essas empresas teriam despesas, ou talvez por imaginar que as despesas das contratadas ficassem
a cargo da contratante (...).” (f. 1813)
Como bem esclarecido pelo relatório lavrado pela fiscalização,
as
remunerações
pagas
a
DIVERSAS
EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS, cujos
sócios
foram
caracterizados
por
esta
fiscalização
como
SEGURADOS EMPREGADOS, tendo em vista a constatação,
pela fiscalização, da existência dos pressupostos da relação
empregatícia, em observância à legislação trabalhista e previdenciária.
Constatado que presentes os elementos pessoalidade, não eventualidade,
remuneração e subordinação não há que se cogitar deduzir despesas da empresa, eis que
convencida a fiscalização de que sua existência tinha como desiderato único mascarar a
realidade. No relatório fiscal, para elidir qualquer dúvida acerca da inutilização da técnica do
arbitramento, consignado que “o levantamento foi lançado através do exame dos livros diário da
empresa” (f. 86), estando os cálculos em tabelas às f. 88/96. Deixo de acolher a alegação.
II – DO MÉRITO:
II.1 – DA (IM)POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA E DA (IN)EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO
DO SEGURADO OBRIGATÓRIO
Firmada a competência da autoridade fiscal para, diante da realidade fática,
descaracterizar os contratos de prestação de serviços que, em verdade, mascaram a qualificação
de segurado obrigatório da Previdência Social, essencial tecer alguns apontamentos antes de
partir para o escrutínio das insurgências específicas em relação a cada um dos contratos
firmados.
Acertada a assertiva da recorrente no sentido de não ser ilegal a terceirização.
De fato, a prática não está eivada de ilegalidade e passou a ser regulada pela legislação
trabalhista a partir da reforma aprovada pela Lei no 13.467/17, inclusive para admitir a
terceirização de atividades-fim do negócio.
Não está em discussão nestes autos a possibilidade de terceirizar (ou não)
serviços – tema este de competência exclusiva da justiça especializada –, mas sim a
probabilidade de ter a recorrente se valido do instituto para disfarçar relações que, na realidade,
poderiam ser fatos geradores de obrigações previdenciárias.
Tampouco deveria se cogitar ter havido a “desconsideração/descaracterização
da pessoa jurídica”, como em diversas passagens insiste a recorrente – vide f. 1783, 1832, 1896.
Como já aclarado pela DRJ, a “fiscalização não desconsiderou a personalidade jurídica das
prestadoras de serviço, mas sim caracterizou os sócios destas prestadoras de serviço como
segurados empregados, tendo em vista a constatação dos pressupostos da relação de emprego” (f.
1757). A personalidade da pessoa jurídica não é desconsiderada, permanecendo hígida para
todos os efeitos. Ocorre, portanto, apenas a qualificação como segurado obrigatório, sempre que
constatada a disparidade entre a forma da pactuação e como ela se dá na realidade.
Fl. 1925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

Para que reste caracterizado como segurado obrigatório, mister o
preenchimento de 4 (quatro) requisitos inarredáveis e cumulativos: (i) pessoalidade, (ii)
habitualidade, (iii) subordinação e com pagamento de (iv) remuneração – ex vi da al. “a” do inc.
I do art. 12 da Lei no 8.212/81.
Consta no relatório fiscal que “[o]s serviços fornecidos à Brastubo eram
realizados pelo(s) sócio(s) das empresas contratadas - pessoalmente, conforme contratos
celebrados entre as partes.” (f. 77). Sem analisar as especificidades de cada contrato celebrado
defende, sem acostar provas, que não teria se configurado a pessoalidade,
uma vez que para a Defendente não importava quem prestaria o
serviço, mas tão-somente a execução dos mesmos. Poderiam os
prestadores de serviços, inclusive fazer-se substituir, além de
prestarem serviços para outras empresas. A prestação de
serviços para outras empresas será facilmente demonstrada a
seguir, no momento em que se analisará detidamente cada uma das
empresas citadas na NFLD.
Nesse sentido, inclusive, dispõe a cláusula quarta dos contratos de
prestação de serviços celebrados pela Defendente (f. 1820)
De fato, os contratos de prestação de serviço firmados entre as empresas e a
recorrente previam a possibilidade de que funcionários executassem os serviços – vide cláusula
“Da qualificação profissional dos profissionais da contratada” às f. 568, 813, 1000, 1021, 1103,
1250, 1275, etc. Contudo, chama atenção o fato de o contrato social indicar existir apenas sócios
únicos os majoritários, não raro apenas com membros de uma mesma família – vide f. 560/566,
821/831, 1014/ 1017, 1026/ 1028, 1169/1171, etc.–, sem que nenhum documento tivesse sido
apresentado para comprovar a existência de funcionários nas respectivas empresas que
supostamente prestavam serviço à recorrente.
Quanto ao requisito da habitualidade, esclarecido pela fiscalização o seguinte:
a.
Os serviços prestados pelos profissionais aqui enumerados
se repetem ao longo do tempo, seja mensalmente,
bimestralmente, etc., caracterizando uma habitualidade, pois
atende a uma necessidade permanente da empresa, não se tratando,
pois, de serviço eventual. Como considerar eventual o desempenho
da atividade por um ano e, na maioria dos casos, até mais tempo.
b.
Estas empresas e outras, prestam serviços de forma continuada
através de seus sócios, cf. demonstrado no Razão e nos contratos
apresentados, caracterizando a não eventualidade na prestação do
serviço.
c.
Inúmeras prorrogações dos contratos de prestação de
serviços evidenciam a clara intenção da prestação de serviço
por um período prolongado.
d.
Verificando os documentos apresentados pela empresa: Notas
Fiscais de Serviço, Contratos de Prestação de Serviço, Livros
Diário e Razão, Fiscalização observou que a emissão das Notas
Fiscais das empresas prestadoras se dá de forma seqüencial e
mensal, com valores iguais em sua grande maioria.
e.
Verificando as Notas Fiscais fornecidas pela empresa objeto
da notificação, a Fiscalização observou que várias das empresas
prestadoras de serviço prestaram serviços por um ano, dois
Fl. 1926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

anos, ou mais e que os serviços estavam dentre as atividades
normais da empresa.
f.
Nos contratos de Prestação de Serviço firmados entre a
Brastubo e as empresas contratadas, havia a peculiaridade de haver
inúmeros aditivos de forma continuada. (f. 77/78; sublinhas
deste voto)

Em sua peça recursal, na tentativa de descaracterizar a presença da
habitualidade, diz que
não havendo previsão legal quanto à duração do contrato de
prestação de serviços terceirizados, possibilidade de prorrogações, ou ainda, necessidade de ausência de
exclusividade na prestação de serviços, inócuos os elementos da
AFPS para justificar a notificação.
Não bastasse, evidente que a Sra. Auditora Fiscal confundiu
institutos jurídicos, já que ainda que os serviços atendessem a uma
necessidade permanente da Defendente, de serviço não eventual,
normais da empresa, o que se admite para argumentar, não estamos
falando, no caso em tela, de prestação de serviços temporários,
caso em que haveria tal vedação.
(...)
Em relação a eventual existência de notas fiscais seqüenciais,
cabe observar que o interesse do prestador de serviços, como
representante legal da pessoa jurídica contratada, é o que
prevalece. Assim, caso não obtivesse melhor proposta, obviamente
teria interesse pela continuidade da prestação de serviços. Vale
dizer: prestou serviços hoje, nesse local, porque foi melhor o valor
da contraprestação.
Finalmente, mister repisar que a Sra. Fiscal não apurou as
efetivas condições da prestação de serviços, no local
estabelecido em contrato, de modo que não pode precisar se os
prestadores
compareciam
diariamente,
mensalmente,
bimestralmente, ou, em intervalo maior, pois pela análise dos
livros contábeis se pode observar apenas a data das
contraprestações pelos serviços executados, sendo que o serviço
em si, pode ter ocorrido em um único dia, em vários dias, e
ainda sem que o prestador sequer tenha comparecido na
empresa. (f. 1823/1825, passim; sublinhas deste voto)
Como bem elucidado pelo Min. MARCO AURÉLIO no julgamento do RE no
1.072.485, o preceito habitualidade “sinaliza periodicidade no auferimento dos valores,
contrapondo-se a recebimentos eventuais, desprovidos de previsibilidade.” Irrelevante para o
caso em espeque ter a prestação do serviço “ocorrido em um único dia, em vários dias.” (f. 1825)
Importa o achado da fiscalização de que havia uma periodicidade – quinzenal, mensal, bimensal,
etc. – na emissão das notas fiscais. No caso da SERVIÇOS DE ENGENHARIA PATAMAR
S/C. LTDA as notas eram, no início, expedidas com periodicidade quinzenal. Passados alguns
anos, emitidas mensalmente e, mais ao final do período fiscalizado, voltaram a ter periodicidade
quinzenal – vide f. 584/705. Já as notas da empresa FGV COMERCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA. ME (f. 751/ 796) eram emitidas mensalmente. Outro exemplo são as
notas da VALEJA QUALIDADE LTDA. também foram emitidas de forma mensal, salvo para o
mês de 06/2004, para o qual foram emitidas três notas com valores distintos – vide f. 973 a 993.
Fl. 1927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

Embora afirme ter a fiscalização se equivocado por impor uma necessidade de
“exclusividade na prestação de serviços”, inexiste menção ao indigitado requisito no relatório
fiscal, justamente por carecer de qualquer amparo legal – ex vi da al. “a” do inc. I do art. 12 da
Lei no 8.212/81. Nem mesmo para a caracterização do segurado empregado celetista é necessário
laborar o empregado exclusivamente para seu empregador – vide arts. 3o e 4o da CLT. Ademais,
o relatório fiscal informa que
(...) Conforme, informa o Relatório Fiscal (item 5.5. —Serviço não
—eventual), as empresas contratadas prestaram serviços a
Impugnante de forma contínua por um ano ou mais através dos
seus sócios (ex-empregados da Brastubo na sua maioria), com
prorrogação dos seus contratos, o que evidencia que jamais houve
qualquer interrupção na prestação de serviços à empresa, e esta se
prolongou no tempo, restando, portanto, configurado o caráter da
não eventualidade.
7.28. Cabe ressaltar, que as empresas prestadoras de serviço (na
sua maioria) foram contratadas após o desligamento de seus sócios
da Brastubo, que antes prestavam serviços a esta empresa como
empregados (vide ficha de registro dos empregados anexa ao
relatório fiscal) (f. 1761)
No tocante à remuneração, esclarece o relatório fiscal que o
a.
(...) o fato de estes profissionais receberem sua
remuneração como Pessoa Jurídica, através da emissão de
Notas Fiscais com CNPJ, por si só, é insuficiente para
descaracterizar a relação de emprego, pois estão presentes os
requisitos legais que estabelecem o vínculo.
b.
Nos contratos de Prestação de Serviço firmados entre a
Brastubo e as empresas contratadas, havia as seguintes
peculiaridades:
b.1 Salário inicial acertado, eventuais alterações verificadas
nos aditamentos, data fixa para este pagamento:
Conforme Contratos Brastubo x empresas contratadas, que
dispõem:
Clausula 11°. A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, em
função dos serviços aqui avençados, o valor de R$ (variável cf. a
empresa contratada) ao mês, pagamentos estes a serem efetuados
todo o quinto dia útil do mês imediatamente posterior àquele da
prestação dos serviços.
b.2 Pagamento com percepção de valor fixo mensal,
independentemente da carga de serviços prestados pela
prestadora tomadora, caracterizando um autêntico salário-mês
e não remuneração por serviço executado, como deve ser a
remuneração a uma real prestadora de serviços — Pessoa
Jurídica.(f. 78)

Para contrapor ao achado da fiscalização afirma que

o fato dos pagamentos serem efetuados mensalmente, em valores
fixos (em alguns casos, em outros não) não faz prova do vínculo
empregatício, mormente por ausência de lei que proíba tal
convenção.
Fl. 1928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

(...)
Não bastasse o quanto se expôs, não apurou a Sra. Fiscal a
quantidade de serviços prestados mensalmente, para proceder
a correspondência entre os valores pagos e a carga dos serviços
prestados, sendo assim absolutamente desprovidas de valor as
conjeturas
apresentadas.
Se
assim
tivesse
procedido,
provavelmente não teria lançado conjetura de que houve redução
na contraprestação de serviços. (f. 1825/1826; sublinhas deste
voto)

Em contraditória argumentação afirma que o pagamento em valor fixo não faz
caracterizar o vínculo empregatício e, ao mesmo tempo, sustenta que falha a fiscalização, que
deveria ter aferido correspondência entre o volume dos serviços prestados e a contraprestação
pecuniária recebida. Como bem esclarece o relatório fiscal, na décima primeira cláusula do
contrato firmado com inúmeras empresas para a prestação de serviço era estabelecido um valor
fixo mensal, independentemente do volume de atendimentos efetuados. Desnecessária a
correspondência pretendida pela recorrente, eis que os pactos firmados deixaram claro ser o
pagamento mensal em valor único – vide cláusula décima primeira no contrato com a
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PATAMAR S/C. LTDA às f. 570/571, com a FGV
COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME às f. 817, VALEJA QUALIDADE
LTDA às f. 1002, M.F. DE MACEDO SILVA & CIA LTDA. – ME às f. 1023, SOCIEDADE
CIVIL IRMÃO PASSOS LTDA às f. 1106, etc.
Por fim, acerca da subordinação, consta no relatório fiscal que

a.
A própria natureza dos serviços e as condições em que são
prestados não permitem garantir ao trabalhador a autonomia
que afastaria o vínculo de subordinação do profissional responsável
pela prestação dos serviços perante a contratante. Age sob a
direção da empresa que o contratou para suprir a ausência de
empregados de seu quadro, que limitados em número ou
inexistentes, não são suficientes para cumprimento integral do
serviço. A subordinação se define independentemente da
afirmação contrária das partes, uma vez que ela se estabelece em
função das próprias condições em que o trabalho é realizado.
b.
Nos contratos de Prestação de Serviço firmados entre a
Brastubo e as empresas contratadas, havia as seguintes
peculiaridades:
b.1 Horário de trabalho médio mensal a ser exigido da empresa
contratada, que deverá obedecer à carga de trabalho estabelecida
pela contratante.
b.2 Local do trabalho, que também é estabelecido pela
contratante.
Conforme Contratos Brastubo x empresas contratadas, que
dispõem:
Cláusula 2a Os serviços locados serão prestados pela
CONTRATADA nas dependências da CONTRATANTE,
dentro de seu horário de funcionamento, qual seja, das 8:00 as
17:00 horas, de segunda a sexta-feira e de acordo com as
necessidades e conveniências dela, CONTRATADA.
b.3 Discriminação dos serviços a serem executados pela
contratada, variável de acordo com a especialização da
Fl. 1929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

empresa. A título de exemplo, transcrevemos o constante no
contrato celebrado entre a Brastubo e a empresa ALARCON
GOMES DE ARAÚJO - ME:
Conforme Contratos Brastubo x empresas contratadas, que
dispõem:
Cláusula 1a. A CONTRATANTE loca os serviços especializados
da CONTRATADA no que pertine ao fornecimento de consultoria
de Recursos Humanos e processamento de folha de pagamento.
b.4 Prestação de contas, pela contratada à contratante, ref. ao
andamento dos serviços executados.
Conforme Contratos Brastubo x empresas contratadas, que
dispõem:
Cláusula 10a A CONTRATADA compromete-se a prestar todas as
informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE,
oferecendo pareceres, estudos, relatórios de andamento das
atividades e tudo o mais que necessário for, em face dos serviços
especializados ora contratados.
b.5 Verifica-se que estes prestadores, em sua maioria, prestam
serviços, desde a sua constituição, exclusivamente para a
Brastubo.
b.6 Outras características importantes do trabalho autônomo são a
autonomia da prestação do serviço e a múltipla clientela. Como
considerar autonomia de alguém (sócio da empresa prestadora de
serviços) que tem horário a cumprir, pode ser requisitado a
qualquer momento pela contratante e recebe ordens. O fato de os
sócios destas empresas prestadoras de serviços trabalharem o
dia inteiro e só emitirem Notas Fiscais para a Brastubo não
possibilita ao desempenho da atividade em mais nenhum outro
lugar, descaracterizando, assim, a múltipla clientela.
b.7 Quando a Brastubo impõe ou determina algo aos seus
contratados em contratos e anexos assinados pelas partes, fica
caracterizada
a
não
independência
do
contratado,
consequentemente a subordinação caracterizadora da relação de
emprego. (f. 77/79; sublinhas deste voto)
De fato, inadvertida a interpretação dada pela fiscalização quanto o disposto na
cláusula segunda dos contratos de prestação de serviço: não fora pactuado que os prestadores
deveriam estar no estabelecimento da recorrente no período compreendido entre 8h e 17h, e sim
que os serviços somente poderiam ser executados naquele lapso temporal, de acordo com a
conveniência dos contratados.
Entretanto, outros são os elementos apontados pela fiscalização que
corroboram a existência de subordinação.
Primeiro, os prestadores de serviço contratados são ex-empregados da
recorrente – tomemos, a título exemplificativo, a situação de PAULO TORII que, após ser
demitido sem justa causa em 02/12/1996 (f. 575), constituiu com sua cônjuge, apenas 4 (quatro)
dias mais tarde, a SERVIÇOS DE ENGENHARIA PATAMAR S/C. LTDA (f. 566) e firmou
contrato de prestação de serviços com a recorrente em 01/01/1997 (f. 567/572).
Segundo, não foi acostada aos autos uma nota sequer para comprovar que as
empresas prestavam serviços a outro contratante, que não a recorrente. Isso demostra que não
Fl. 1930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

tinham autonomia e independência, vez que o labor na recorrente gerava-lhes a única fonte de
renda que detinham.
Terceiro, várias são as cláusulas do contrato de prestação de serviço que
insistem afirmar não se tratar de um vínculo empregatício – o que sinaliza para uma necessidade
de afirmar documentalmente que algo não é, como se assim pudesse transformar a realidade
(vide cláusula oitava e nona às f. 569/570). Rejeito, por esses motivos, as alegações.
II.2 – DOS CONTRATOS DESCARACTERIZADOS PELA FISCALIZAÇÃO
Registro, por oportuno, que as insurgências a seguir individualizadas estão
escoradas em documentos apresentados apenas em sede de impugnação e, conforme narrado,
deram ensejo à baixa do feito em diligência.
A – SERVIÇOS DE ENGENHARIA PATAMAR S/C. LTDA
Narra a recorrente que
conforme o lançamento de débito ora impugnado, essa empresa
teria prestado serviços para a Defendente desde janeiro de 1997.
A afirmação é feita com base unicamente em um contrato de prestação de
serviços realizado entre a Defendente e a empresa Patamar.
Ocorre no entanto que essa empresa somente começou a efetivamente
prestar serviços para a Defendente em dezembro de 1997 e não em
janeiro.
A comprovação desse fato pode ser feita tanto pelo exame do livro razão
da Defendente, onde se verifica que inexistem pagamentos para essa
empresa, assim como com a juntada de cópia da notas fiscais emitidas
pela própria prestadora de serviços.
Nesse sentido a Defendente junta cópia do contrato de constituição da
sociedade, fundada em dezembro de 1996, os contratos firmados com a
Defendente e as cópias das notas fiscais de prestação de serviços emitidas
pela sociedade.
Das notas fiscais verifica-se que o inicio da prestação dos serviços
ocorreu em dezembro de 1997 (ver nota fiscal de n° 000001 da
sociedade). Tal fato comprova que anteriormente a essa data a empresa
Patamar não prestou serviços para a Defendente.
Além disso, o fato de os pagamentos não serem sempre do mesmo valor e
ainda que os pagamentos ocorriam em data diversas, mais de uma vez ao
mês, comprovam que não se tratava de pagamento de salário, mas sim de
pagamento de prestação de serviços.
(...)
Houve meses em que realizou-se o pagamento de R$ 12.000,00, ora
R$ 11.000,00, ora R$ 17.000,00, depois R$ 20.000,00, As vezes R$
22.000,00. O valor não era fixo. Ao contrário variava de acordo com a
efetiva prestação dos serviços e conforme a necessidade dos trabalhos.
Cabe anotar que atualmente a empresa ainda presta serviços para a
Defendente, mas com menor intensidade.
Anote-se ainda que a nota fiscal de n° 82 (31 de janeiro de 2002) da
sociedade Patamar é do valor de R$ 13.000,00 e não do valor de R$
16.000,00 considerado pela Agente Fiscal. (f. 1836/1838; sublinhas
deste voto)
Por ter limitado replicar as razões lançadas na impugnação sequer atentou-se
para o fato de que toda a exigência anterior a 11/2000 já fulminada pela decadência, nos termos
da decisão recorrida. Sequer possui interesse recursal quanto tais competências, portanto.
Fl. 1931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

O segundo ponto de insurgência diz respeito ao fato de os pagamentos serem
variáveis, e não fixos, de acordo com o que consta no relatório fiscal. Nas planilhas elaboradas
pela autoridade fiscal, nota-se que o valor mensal apurado a partir da competência 12/2000
oscilava sempre entre R$10.000,00 (dez mil reais) e R$16.000,00 (dezesseis mil reais) – vide f.
91/93. Tais variações eram sentidas quando celebrados aditamentos contratuais, e não quando
modificado o volume de serviços:
12/2000 a 12/2001 – R$13.000,00 – contrato às f. 556
01/2002 a 08/2003 – R$16.000,00 – contrato às f. 554
09/2003 a 07/2004 – R$10.000,00 – contrato às f. 552
08/2004 a 12/2005 – R$12.500,00 – contrato às f. 550
Não há qualquer menção a mudanças no volume de trabalho nos aditamentos,
apenas alteração dos valores indicados na cláusula décima primeira do primeiro contrato (f.
567/573), incólume quanto aos demais termos. Portanto, o recorrente não apresentou
documentos aptos a descaracterizar o vínculo empregatício constatado pelo fisco.
Por derradeiro, insurge-se quanto ao valor atribuído à nota de no 82 (31 de
janeiro de 2002) repisando os mesmos argumentos trazidos na impugnação, sem se contrapor às
razões apresentadas pela DRJ para o não acolhimento de sua pretensão. Peço vênia para
transcrevê-las, no que importa:
A desconsideração de valores apurados na contabilidade da
empresa (Livro Diário), com credibilidade apenas nas notas
fiscais acostadas pela Impugnante na defesa, não seria o
suficiente para modificar o que se encontra registrado na
contabilidade da BRASTUBO CONSTRUÇÕES METÁLICAS
LTDA e que em nenhum momento foi desconsiderada pela
Auditora responsável pelo lançamento (fls. 85/92).
Observa-se que para se considerar as notas fiscais apresentadas
pela empresa em sede de defesa, a Impugnante deveria ter
demonstrado que os valores originalmente lançados em sua
contabilidade e verificados pela fiscalização durante a ação
fiscal (n° de notas fiscais, valores e os meses de emissão das
notas), estão incorretos, em seguida deveria ter efetuado as
correções necessárias na contabilidade, com o objetivo de
demonstrar uma coerência entre o que está registrado em
contabilidade e as notas fiscais anexadas, o que não ocorreu.
Portanto, como a empresa não comprovou os devidos ajustes
na contabilidade com relação as notas fiscais apresentadas na
defesa, verifica-se que a retificação sugerida pela fiscalização
não será possível (fls. 1661/1662). – f. 1763; sublinhas deste voto

Nos autos, a referida nota fiscal de no 82 (f. 654) é seguida do documento de no
84 (f. 655), referente ao mês de fevereiro de 2002. Nos meses anteriores estavam as notas em
contínua sequência, além de estarem de acordo com o valor lançado no aditamento do contrato
referente ao seu respectivo período. Segundo o contrato às f. 554, o valor do serviço contratado
passaria a ser, a partir de janeiro de 2002, R$16.000,00 (dezesseis mil reais). Sem a
documentação contábil, não há como acolher a pretensão da recorrente.
B – FGV COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME
Fl. 1932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

Assim como no caso precedente, carece de interesse recursal quanto às
competências já decaídas. Transcrevo apenas a insurgência, de fato, devolvida a esta instância
revisora:
Somente em novembro de 2003 a Sra. Cecilia adquiriu parte
das cotas sociais da empresa, mas até aquela data nenhuma
relação tinha com a sociedade.
Assim, absolutamente absurdo que os valores pagos pela
Defendente para a sociedade FVG antes da admissão da sócia
Cecilia, considerada pela fiscal como segurada empregada, sejam
anotados na presente notificação.
(...)
[E]ssa empresa foi constituída e registrada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo em 16 de agosto de 1993 (ver contrato social),
portanto muito antes da dispensa de D. Cecilia dos quadros da
Defendente, o que ocorreu apenas em 1996.
Assim, a prestação de serviços por 5 meses no ano de 2000 e por
alguns meses em 2003 e janeiro e fevereiro de 2003 por empresa
da qual D. Cecilia nem mesmo era sócia, mas que veio a adquirir
as cotas ao final de 2003, não pode ser considerado como serviço
prestado pela ex-empregada (até 1996) e desconstituida a
personalidade jurídica da empresa.
(...)
Observe-se ainda que aqui a sra. Fiscal utiliza dois pesos e duas
medidas, uma vez que nos demais casos, - no caso analisado no
item 19.1. acima por exemplo, a sra. Fiscal apesar de não ter
encontrado na contabilidade nenhum pagamento para a Patamar de
janeiro até dezembro de 1997, entendeu de exigir a contribuição
apenas com base na data da assinatura do contrato de prestação de
serviços.
Já aqui o contrato de prestação de serviços com a empresa FGV
somente foi firmado em 10 de agosto de 2004, mas ainda assim a
fiscal exige o pagamento de contribuição referente a datas muito
anteriores a essa, o que não pode ser aceito.
(...)
Por derradeiro, cabe observar que as notas fiscais da empresa FGV
fornecidas à Defendente não são seqüências, de forma que se pode
concluir que há prestação de serviços para outras empresas, além
do que os valores das notas não são os mesmos ao longo das
situações, ou seja, a prestação de serviços realizada em poucos
meses no ano de 2000 era de R$ 8.000,00 e as vezes R$ 1.800,00.
No ano de 2002 verificam-se pagamentos de R$ 10.000,00 e no
ano de 2004 os pagamentos são de R$ 4.000,00. As diferenças
ocorrem em face da variação dos serviços prestados. – f.
1839/1842; passim, sublinhas deste voto.
Merece guarida a alegação de que a Sra. Cecília somente passou integrar os
quadros da sociedade em novembro de 2003, nos termos da alteração com firma reconhecida em
cartório e devidamente registrada na Junta Comercial naquele mesmo mês. Excluo, por esse
motivo, as apurações referentes à CECÍLIA FLAIBAN OLIVEIRA nas competências
04/2002 a 10/2003.
Fl. 1933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

As demais alegações não merecem guarida, uma vez que, conforme já
esclarecido, a variação dos pagamentos feitos dependia tão-somente da pactuação de
aditamentos, e não do volume dos serviços prestados. Desde o ingresso na sociedade, a Sra.
Cecília percebeu R$4.000,00 (quatro mil reais) mensais, seja na vigência do primeiro contrato (f.
812/819), seja em seu aditamento (f. 820).
C – CASANOVA CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
De acordo com a recorrente,
a sra. Fiscal [afirma] que a Defendente não apresentou os livros
Razão referentes as competências de 01 de 1996 a fevereiro de
1999. A alegação não é verdadeira. Os livros foram apresentados,
mas não foram vistados pela fiscal. Esses livros estão à disposição
da fiscalização. - decadência
(...)
Essa empresa Casanova prestou serviço para a Defendente, de
forma absolutamente eventual, no mês de março de 1999. Depois
disso, somente voltou a prestar algum serviço em setembro de
1999, de forma que não se pode aceitar a alegação de segurado
empregado, já que não se verifica remuneração ao longo de meses.
- decadência
Depois disso, durante quase um ano houve efetivamente prestação
dos serviços de consultoria. Esses serviços findaram em novembro
de 2000, conforme comprova a nota fiscal n° 0052 daquela
sociedade. - decadência
Em fevereiro de 2001 a sociedade foi novamente contratada para
assessorar a montagem de duas pontes metálicas. Esse serviço foi
realizado pelo filho do sr. Orlando, Sr. Rafael Monteiro Casanova,
durante os meses de fevereiro a maio de 2001.
Após esses serviços essa empresa ficou muito tempo sem realizar
qualquer serviço para a Recorrente.
(...)
Veja-se que a sociedade Casanova foi constituída em data muito
anterior a dispensa do funcionário Orlando (1996) e que a
sociedade, após serviços bastante eventuais, somente voltou a
prestar serviços em maio de 2004.
Ainda assim, veja-se que a sociedade prestou serviços para as
empresas M.F. Pérsico Pizzamiglio S.A., Fundação Perseu
Abramo, SGS do Brasil Ltda.(ao mesmo tempo que prestava
serviços para a Defendente- notas 201 e 204), Condomínio Edifício
Esmeralda Fernanda (ao mesmo tempo que prestava serviços para
a Defendente- notas 219, 221, 222, 224, 229) , Condomínio Ed.
Perdizes Project (ao mesmo tempo que prestava serviços para a
Defendente- notas 230, 232, Condomínio Ed. Castel de Bari,
EBM- PAPST Motores Ventiladores, entre outras.
Ora, se ao mesmo tempo em que essa empresa prestou serviços de
assessoria administrativa para a Defendente, prestou serviços
também para pelo menos seis ou sete outras empresas e
condomínios, não se pode admitir que a prestação de serviços
tenha sido diária, exclusiva, pessoal e ainda que houvesse
subordinação.
Fl. 1934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

Acrescente-se ainda que há erro no lançamento fiscal, uma vez que
as Notas fiscais de n° 164 e 169 dessa sociedade tem,
respectivamente o valor de R$ 9.600,00 e R$ 14.000,00, mas em
ambos os casos a fiscal considerou o valor de R$ 18.000,00. (f.
1842/1844)
Novamente, sem observar a parcial procedência do lançamento, reconhecido
pela instância a quo replica teses sobre as quais nem possui interesse recursal. Insiste que,
durante o período objeto da autuação, não teria prestado serviços em caráter de exclusividade,
requisito este prescindível para a caracterização do vínculo empregatício. Pelos motivos já
outrora expostos, tampouco me convenço que as remunerações variavam a depender do volume
de demanda. De acordo com a planilha elaborada pela fiscalização (f. 91/93), consta apurações
de remunerações mensais pagas ao Sr. Orlando entre 01/2001 a 06/2001 (sempre no valor de
R$8.900,00), 05/2002 a 03/2004 (sempre no valor de R$18.000,00), 04/2004 a 07/2004 (sempre
no valor de R$10.000,00) e, por fim, 08/2004 a 12/2005 (sempre no valor de R$12.500,00).
Quanto à afirmativa de que “(...) há erro no lançamento fiscal, uma vez que as
Notas fiscais de n° 164 e 169 dessa sociedade têm, respectivamente o valor de R$ 9.600,00 e R$
14.000,00, mas em ambos os casos a fiscal considerou o valor de R$ 18.000,00. (f. 1844)”, deixo
de acolhê-las pelo mesmo motivo explanado no tópico precedente. No contrato às f. 844/849
pactuado o pagamento de R$18.000,00 (dezoito mil reais) e, apesar de requisitada pela instância
a quo prova da retificação da contabilidade para espelhar os valores das notas acostadas às f. 888
e 889, deixou a recorrente de apresentá-la. Rejeito a alegação.
D – LAFP COORDENAÇÃO PRODUTIVA LTDA-ME
Segundo a recorrente,
os serviços apesar de contratados em março de 1999 somente
tiveram
inicio em junho de 1999.
Além disso, quer pelo exame do livro razão quer pelo relatório
apresentado pela Sra. Fiscal, verifica-se de pronto que os valores
recebidos variam muito de um mês para outro. Assim, segundo o
relatório a empresa prestadora de serviços recebeu R$ 6.500,00 em
junho de 1999, R$ 17.000,00 em julho, R$ 15.500 em agosto, R$
22.000,00 em novembro, R$ 20.182,27 em dezembro, R$
17.000,00 em janeiro de 2000, R$ 10.500,00 em fevereiro de 2000,
R$ 20.500,00 em março, R$ 13.000,00 em abril, R$ 10.000,00 em
maio, R$ 12.000,00 em junho e assim por diante.
Comprova-se dessa forma, do próprio relatório que não havia
regime de dedicação exclusive ou subordinação, uma vez que os
serviços eram muito diferentes ao longo do tempo. (f. 1845)
Parcela substancial da autuação já teve a decadência reconhecida, o que
implica em perda de interesse recursal, como já esclarecido.
No tocante às parcelas não decaídas, noto que o sócio da empresa prestadora de
serviços também ex-empregado da recorrente (f. 961/972), percebia majoritariamente
rendimentos fixos, nos exatos valores lançados na cláusula décima primeira do contrato
celebrado e seus respectivos aditamentos – vide f. 934/948, 955. Como nos demais casos
Fl. 1935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

anteriormente abordados, as oscilações se ligam aos reajustes/aditamentos contratuais, e não à
demanda de serviço. Não acolho as alegações.
E – VALEJA QUALIDADE LTDA.
Diz a recorrente que
o senhor Luiz Carlos foi funcionário da Defendente até dezembro
de 1999, conforme comprovam os documentos anexos. [f. 1005]
Somente a partir de maio de 2004 a Defendente passou a se utilizar
dos serviços dessa empresa.
Cabe anotar que a sociedade não foi constituída de forma simulada,
para prestar serviços para a Defendente. Muito ao contrário, a
empresa foi constituída em julho de 2000 [f. 1014/1017], conforme
faz prova a cópia de seu contrato social, e a prestação de serviços
verificada ocorreu apenas a partir de maio de 2004. [f. 1004]
Não se pode portanto, desconsiderar a personalidade jurídica de
uma sociedade apenas pelo fato de um de seus sócios ter
trabalhado para a tomadora dos serviços cinco anos antes da
contratação.
Acrescente-se que a contratação da empresa ocorreu em 19 de
maio de 2004, mas os primeiros serviços foram prestados
apenas em junho de 2004, lançando a prestadora de serviços a
nota fiscal de n° 25, do valor de R$ 2.933,00.
Aliás, no relatório fiscal o valor apontado para essa nota é e R$
8.000,00 o que está absolutamente incorreto, como visto.
Necessário considerar ainda que a empresa Valeja presta serviços
de controle de qualidade, de forma que essa atividade não está
relacionada a atividade fim da Defendente, inexistindo qualquer
motivo para sua desconsideração.
Além disso, a empresa, mesmo durante o período em que presta
serviços para a Defendente também presta serviços para terceiros.
É o que se verifica da apresentação das notas fiscais da empresa —
ver notas 26 e 27 (Construtora Zarif Ltda.). (f. 1846/1847;
sublinhas deste voto)
Na planilha elaborada pela autoridade fiscal (f. 91/93) a autoridade considerou
o pagamento mensal de R$8.000,00 (oito mil reais) entre 05/2004 a 12/2005 como base de
cálculo. A planilha ainda contém a informação de que foram analisadas notas fiscais sem número
para os meses de maio e junho de 2004, e as NFs no 28 a 45 de julho/2004 a dezembro/2005.
A NF no 25 juntada à impugnação para o mês de 06/2004 (f. 973) informa o
pagamento de R$2.933,00 (dois mil, novecentos e trinta e três reais) pela “prestação de serviços
realizados no período de 20/06 a 30/06/04”. A NF no 26 emitida em 02/07/2004 (f. 974) informa
o pagamento de R$2.100,00 (dois mil e cem reais) pela “prestação de serviços (...ILEGÍVEL...)
no período de 02/06 a 25/06)”. A NF no 27 emitida em 02/07/2004 (f. 975) informa o pagamento
de R$600,00 (seiscentos reais) pela “prestação de serviços (...ILEGÍVEL...) no período de 02/06
a 25/06)”. As Notas Fiscais seguintes (f. 976 e ss) foram emitidas no valor de R$8.000,00 (oito
mil reais) e referem-se às prestações de julho/2004 em diante.
Sendo assim, o recorrente demonstrou ter pago à prestadora um total de
R$5.633,00 por serviços realizados no mês de 06/2004. Não apresentou Notas Fiscais anteriores
Fl. 1936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

à de no 25, nem referentes ao mês de 05/2004. Portanto, diante da insuficiência dos documentos
apresentados, não é possível acolher suas alegações. Mantenho o lançamento.
F – M.F. DE MACEDO SILVA & CIA LTDA.-ME
Relata que
(...) Maria Ferreira prestou serviços para a Defendente até junho de
1999. Em novembro daquele mesmo ano constituiu a sociedade
M.F. de Macedo Silva & Cia Ltda-ME. No entanto, apenas em
março começou a prestar algum serviço para a Defendente.
Os serviços por ela prestados eram basicamente de datilografia e
serviços gerais de escritório, de forma que nenhuma relação
guardam com a atividade fim da Recorrente.
Além disso, a variação dos valores recebidos mensalmente pela
empresa comprova que não se tratou de contrato de trabalho
simulado. Veja-se que há recebimento de R$ 2.000,00, no mês
seguinte o valor já é de R$ 2.500,00 depois R$ 3.000,00, R$
4.290,00, por dois meses o valor se eleva para R$ 7.000,00 e
depois volta para R$ 2.500,00 ou R$ 3.000,00 mês.
Corrija-se, em qualquer hipótese, o valor da nota fiscal de n°
17, relativa ao mês de maio de 2001 que é do valor de R$
3.000,00 e não R$ 7.000,00 como conta do relatório fiscal. (f.
1847/1848; sublinhas deste voto)
Como nos demais casos, o contrato firmado com a recorrente determinava
pagamento mensal em valores fixos: antes R$ 2.000,00 (dois mil reais) – cf. f. 1023 – e, a partir
de 12/2000, R$ 3.000,00 (três mil reais) – f. 1019. Embora exista nota fiscal, emitida em maio de
2001, donde consta o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), a recorrente não comprovou os
devidos ajustes na contabilidade com relação as notas fiscais apresentadas somente em sede
impugnatória, devendo prevalecer o valor apurado pela fiscalização. Consoante já relatado, em
afronta ao princípio da dialeticidade não apresentou qualquer insurgência quanto ao
motivoapresentado pela DRJ para o não acolhimento da sua pretensão, replicando apenas os
termos de sua peça impugnatória. Rejeito a alegação.
G – PESSOA E PESSOA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS S/C. LTDA.
Esclarece que
o sr. Marcos Pessoa jamais foi empregado da Defendente. Nunca
houve qualquer relacionamento entre ambos ou qualquer
pagamento para essa pessoa física.
Os serviços dessa empresa foram contratados pela Defendente em
junho de 1999 e sociedade já estava legalmente constituída. A
prestação dos serviços durou apenas maio de 2001, data em que a
Defendente entendeu de romper o contrato.
Dos valores pagos pela Defendente já se verifica que não havia de
nenhuma forma vinculo empregaticio uma vez que os valores
pagos variavam mês a mês. Assim, apesar de o contrato estabelecer
valor inicial de R$ 2.500,00 ainda no curso do primeiro ano do
contrato há recebimentos de R$ 6.500,00, que depois voltam para
R$ 5.000,00, para R$ 4.000,00, depois R$ 7.000,00 e depois R$
Fl. 1937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

5.000,00, tudo a demonstrar que os pagamentos se davam em razão
dos serviços prestados.
É absolutamente irreal entender que pudesse haver subordinação na
relação existente entre as partes. (...)
Acrescente-se que no relatório fiscal consta no mês de abril de
2000 o valor total de R$ 9.000,00, mas nos registros da Defendente
naquele mês foi pago somente R$ 5.000,00 conforme nota n° 14, o
que deverá ser corrigido. (f. 1849)

Todas as competências anteriores a novembro de 2000 já se encontram
decaídas, falecendo o recorrente de interesse recursal.
Em nenhum dos documentos apresentados há o detalhamento do volume de
serviços prestados ou menção a mudanças na quantidade de tarefas contratadas. Os montantes
recebidos eram mensais e fixos, havendo variação apenas quando celebrada nova avença – vide
apenas alteração da cláusula 11a do primeiro contrato para estabelecer a prorrogação ou a
modificação da remuneração paga – vide f. 1054/1062. Rejeito a alegação.

H – SOCIEDADE CIVIL IRMÃOS PASSOS LTDA.
Em suas razões recursais explicita que
o Sr. Antonio Mário prestou serviços como empregado até 30 de
setembro de 2003. O inicio da prestação de serviços como
empregado da Defendente ocorreu em 04 de fevereiro de 2002,
conforme ficha de registro de empregado anexa.
Por outro lado, a empresa Sociedade Civil Irmãos Passos — hoje
Technowork Comércio e Serviços em Tecnologia, foi constituída
em 03 de abril de 1997, muito tempo antes portanto da contratação
da pessoa fisica Antonio Mario.
Portanto, nenhum sentido há em pretender desconstituir a
personalidade jurídica de sociedade fundada há quase dez anos e
que se mantém perfeitamente ativa.
No ano de 1999 essa empresa prestou serviço eventual para a
Defendente, sem contrato, e por pouquíssimos meses. Assim,
recebeu nos meses de março, abril e maio de 1999, o valor de R$
1.800,00. No mês de junho recebeu R$ 2.640,00 e não houve mais
nenhum pagamento para essa empresa naquele ano.
No lançamento fiscal, no entanto, aponta a sra. Fiscal um
pagamento no mês de agosto de 1999 do valor de R$ 8.000,00
conforme nota fiscal. Ocorre que a Defendente não pagou esse
valor para essa empresa. Além disso, a nota fiscal n° 113 citada
para embasar a cobrança realmente foi dada para a Defendente,
mas se refere a período de dezembro de 1995, conforme cópia
juntada. Além disso, o valor da nota é de R$ 3.162,50. Aliás esse
valor e esse número de nota está novamente referido no
lançamento — Levantamento pessoas jurídicas, folha 4. Esse valor
portanto deve ser cancelado.
Esclareça-se que após o término da relação de emprego com
Antonio Mario, a Defendente voltou a se utilizar dos serviços
Fl. 1938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

prestados pela empresa da qual ele é sócio, mas isso nada tem de
irregular.
Além disso, durante o período em que houve prestação de serviços
para a Defendente, a empresa prestava serviços também para outras
pessoas jurídicas, como por exemplo D.P.A. Plugs Ind. E
Comércio Ltda. — nota n° 63, Rodoviário Líder — nota 65
Graneleiro Transportes Rodoviários — nota 69, Expresso Massot,
nota n° 70 Condomínio Residencial Jardim Paulistano — nota 83,
87 e 91. (f. 1850/1852)
Apresenta, mais uma vez, irresignação quanto lançamentos que já foram
extintos pela decadência.
Embora tente refutar os achados da fiscalização, não me convenço inexistir
relação empregatícia neste caso, justamente porque no dia seguinte ao da demissão do Sr.
Antônio Mário, em 30/09/2003 (f. 1094), contratada sua empresa para prestar serviços à
recorrente – f. 1108. Assim como nas demais situações já analisadas, a cláusula décima primeira
do contrato de prestação de serviços firmado estabelecia pagamento fixo de periodicidade
mensal, cujos valores eram alterados quando avençados aditamentos – cf. f. 1101/1102.
Mantenho a autuação.
I – PROIETTI ASSESSORIA S/C. LTDA
A recorrente sustenta que
o Sr. Silvano Poietti foi contratado pela Defendente em setembro
de 1988 e foi dispensado em dezembro de 1996. Durante esse
período trabalhou como empregado, com horário de trabalho,
subordinação e mediante salário último de R$ 3.435,00.
Em julho do ano seguinte o ex-empregado constituiu a sociedade
Proiette Assessoria S/C Ltda e ofereceu prestar serviços para a
Defendente. Essa prestação de serviços teve inicio em agosto de
1997 e perdurou até outubro de 1999, conforme comprova a nota
fiscal de prestação de serviços de n° 32.
Depois disso a empresa somente voltou a prestar serviços para a
Defendente em março de 2000, conforme nota n° 33 , seqüencial a
aquela de n° 32 no mês de outubro de 1999. Portanto os
lançamentos dos meses de novembro de 1999 a fevereiro de 2000
devem ser anulados.
Além disso o valor da nota fiscal de n° 32 constou do levantamento
da sra. Fiscal como sendo do valor de R$ 10.000,00, mas no
entanto o valor é de 1.333,00, o que também deverá ser retificado
no lançamento. (f. 1852/1853)
Igualmente apresenta insurgência quanto parcela que já excluída da base de
cálculo do lançamento, em razão da decadência.
Mais uma vez, inexiste detalhamento do volume de serviços prestados ou
oscilação do que fora contratado, mas apenas alteração da cláusula décima primeira do primeiro
contrato ao longo do tempo – vide f. 1180 (R$13.000,00, a partir de 04/2004), f. 1179
(pagamento de R$15.000,00, a partir de 08/2004), f. 1178 (pagamento de R$10.000,00, a partir
de 03/2005). Malgrado o recorrente tenha juntado cópias dos livros sociais com registros de
Fl. 1939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

movimentações para a empresa ora sob escrutínio (f. 1234/1246), tais documentos são
insuficientes para descaracterizar a relação fática de configuração de vínculo empregatício.
Destaco, por fim, que a constituição da pessoa jurídica ocorreu após a demissão
da recorrente, possuindo o Sr. Silvano 99% (noventa e nove por cento) das cotas – vide f.
1069/1171. Mantenho a autuação.
J – ALARCON GOMES DE ARAUJO
Neste caso, defende a recorrente que
Alarcon Gomes de Araújo prestou serviços para a Defendente de
setembro de 2000 até setembro de 2003.
Após a rescisão entendeu de constituir uma pessoa jurídica para
prestar serviços de assessoria na área de Recursos Humanos. A
Defendente contratou a empresa do ex-empregado, porque nada
havia contra ele e nada mais natural, uma vez que ele já conhecia o
sistema utilizado pela empresa.
No entanto, apesar de a Defendente ter contratado a pessoa
jurídica no mês de setembro de 2003, a efetiva prestação dos
serviços ocorreu apenas em janeiro de 2004. Naquela data o
responsável emitiu a nota fiscal de prestação de serviços de n°
2, já que a de n° 1 foi cancelada. Portanto não houve
pagamentos nos meses de setembro, outubro, novembro e
dezembro de 2003, de forma que em qualquer hipótese devem
ser retificadas no lançamento realizado pela Sra. Fiscal.
Dessa forma, não estando a atividade fim dessa sociedade ligada a
atividade fim da Defendente, comprovado que a pessoa jurídica é
formalmente ativa e regular, absurda a desconstituição da
personalidade jurídica e a equiparação do sócio a segurado
empregado. (f. 1853/1854; sublinhas deste voto)
Da análise da documentação carreada, noto que a contratação da empresa
prestadora de serviço ocorreu antes mesmo de sua própria constituição. Concomitante à
demissão do funcionário foi a contratação de sua empresa para prestação de serviço, em
pactuação realizada em 09/09/2003. (f. 1249/1255) Curiosamente, à época, sequer existente a
pessoa jurídica, que somente veio ser registrada em 24/10/2003. (f. 1256) Se não constituída,
obviamente não poderia emitir notas fiscais. E o fato de não tê-las emitido, por óbvio, tampouco
comprova não ter prestado serviço. O contrato celebrado não deixa margem para cogitar início
de prestação de serviço posterior sua celebração (f. 1249/1255), além de o lançamento ter sido
ultimado com base nos livros diário da recorrente (f. 85). Rejeito, por esse motivo, a alegação.
L – NUNES E MOTA COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO LTDA.
A situação é idêntica à anterior. Explica a recorrente que
o Sr. Renato prestou serviços para a Defendente, como empregado apenas
de abril de 2002 a junho de 2004.
Após a rescisão entendeu de constituir uma pessoa jurídica para prestar
serviços de assessoria na área de consultou de PCP — Programação e
Controle da Produção.
A Recorrente contratou a empresa do ex-empregado, porque nada havia
contra ele e nada mais natural, uma vez que ele já conhecia o sistema
utilizado pela empresa.
Fl. 1940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

No entanto, apesar de a Defendente ter contratado a pessoa jurídica no
mês de setembro de 2004, a efetiva prestação dos serviços ocorreu apenas
em novembro de 2004. Naquela data o responsável emitiu a nota fiscal de
prestação de serviços de n° 1, cópia anexa. Portanto não houve
pagamentos nos meses de setembro e outubro de 2004, de forma que em
qualquer hipótese devem ser retificadas no lançamento realizado pela Sra.
Fiscal.
Além disso, necessário observar que os valores recebidos mês a mês pela
empresa são muito variáveis. Assim se verificam pagamentos de R$
9.600,00, depois R$ 14.800,00, depois R$ 6.800,00, depois R$ 4.800,00,
o que comprova que não se trata de vínculo de emprego ou pagamento de
salário.
Anote-se ainda que o lançamento apresenta outro erro, uma vez que
considera a soma do valor das notas de no 9 e 10 como sendo de R$
11.300,00 no mês de fevereiro de 2005, mas somadas as notas alcança-se
R$ 6.800,00, devendo o cálculo ser retificado. (f. 1855/1856)

De modo a evitar repetição, as razões para a manutenção do lançamento
lançadas no tópico precedente podem ser aqui mutatis mutandis replicadas – vide demissão às f.
1266, contrato social às f. 1269/1271 e contratação às f. 1274/1280.
Quanto à alegação de erro de somatório das notas emitidas em fevereiro de
2005, igualmente não merece ser acolhida a pretensão da recorrente. Conforme esclarecido pela
DRJ,
para se considerar as notas fiscais apresentadas pela empresa em
sede de defesa, a Impugnante deveria ter demonstrado que os
valores originalmente lançados em sua contabilidade e verificados
pela fiscalização durante a ação fiscal (n° de notas fiscais, valores e
os meses de emissão das notas), estão incorretos, em seguida
deveria ter efetuado as correções necessárias na contabilidade, com
o objetivo de demonstrar uma coerência entre o que está registrado
em contabilidade e as notas fiscais anexadas, o que não ocorreu. (f.
1763)
Deixo de acolher a alegação.
M – L.Y.F. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME
Conta a recorrente que
a Sra. Lu Yuan Fang jamais foi empregada da Defendente, jamais
lhe prestou serviços nessa condição.
A Recorrente contratou a pessoa jurídica para prestar serviços de
digitação de dados em informática, de modo que nada há de
irregular nessa contratação, inexistindo qualquer razão plausível
para a sua desconstituição.
Anote-se ainda que a empresa FGV está legalmente constituída e
paga corretamente todos os seus impostos, inclusive INSS,
conforme fazem prova os documentos anexos (GPS e Darf's).
Dessa forma, não estando a atividade fim dessa sociedade ligada a
atividade fim da Defendente. (f. 1856/1857)
Fl. 1941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

Causa espécie ter a recorrente, em mais uma oportunidade, contratado empresa
inexistente para prestação de serviços. A avença foi celebrada em 08/03/2004 (f. 1311/1317), ao
passo que a constituição da pessoa jurídica aconteceu somente 1 (um) mês mais tarde: em
06/04/2004. (f. 1308) Os valores dos pagamentos eram fixos, mensais e em valor firmado em
contrato – vide f. 1311/1318. Deixo de acolher a alegação.
N – RODRIGUES & ARAÚJO SERVIÇOS DE REVESTIMENTO LTDA-ME
Em mais uma oportunidade insiste que, embora o ex-funcionário tenha
constituído a empresa e firmado contrato com a recorrente em dezembro de 2003,
a prestação desses serviços somente teve início em fevereiro de 2004,
conforme faz prova a nota fiscal de n° 1 da empresa prestadora de
serviços e que ora se anexa.
No mês seguinte foram prestados os mesmo serviços e a empresa emitiu a
nota fiscal de n° 2.
No entanto, de abril de 2004 até novembro de 2004 a empresa não prestou
nenhum serviço para a Defendente. Prova disso é a juntada da nota fiscal
de n° 3, datada de dezembro de 2004.
No mês de janeiro de 2005 também não se verificou prestação de
serviços, de forma que não houve pagamento.
Assim, os lançamentos referentes aos meses de dezembro de 2003 e
janeiro de 2004, abril a novembro de 2004 e janeiro de 2005 devem ser
cancelados, já que não houve nenhum pagamento para essa sociedade em
face da inexistência da prestação de serviços.
Esclareça-se que inicialmente, nos meses em que houve prestação de
serviços no ano de 2004, ou seja em fevereiro, março e dezembro, as
notas foram emitidas por Francisco Rodrigues de Oliveira, firma
individual.
Já no ano de 2005 o Sr. Francisco constituiu a Rodrigues & Araújo
Serviços de Revestimento Ltda-ME, passando a prestar serviços para a
Defendente a partir de fevereiro daquele ano. (f. 1857/1859).
Não foi acostado aos autos prova da data de constituição da pessoa jurídica e,
pelos argumentos já expostos em situações parelhas já apreciadas, o fato de não haver emissão
de nota fiscal não é prova de inexistência da prestação de serviço. Firmando o contrato em
01/12/2003 (f. 1397/1400) estabelecido pagamento mensal de R$5.000,00 (cinco mil reais), que
veio a ser majorado para R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), com a realização de
aditamento em dezembro de 2005 (f. 1403/1404) Não acolho as alegações.
O – NAKATEC COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO LTDA.
A
contratação
do
Sr.
Sérgui
Nakamura,
sócio
da
NAKATEC
COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO LTDA. seguiu o mesmo modus operandi.
Desligado da recorrente, o ex-empregado, na qualidade de sócio, firmou
contrato com a recorrente antes mesmo de constituir sua própria empresa. De acordo com o
comprovante de inscrição e de situação cadastral, em 27/12/2004, aberta a sociedade limitada (f.
1433); entretanto, antes disso, pactuada a prestação de serviços – vide contrato firmado em
10/12/2004 às f. 1413/1429. Pelos motivos ad nauseam expostos, rejeito a pretensão.
P – PARTNERS ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO S/C. LTDA.
De novo, relata que
Fl. 1942
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

o Sr. Sidney foi empregado da Defendente apenas de março a novembro
de 1998.
Em janeiro de 1999 o Sr. Sidney e outros amigos constituíram uma
sociedade denominada Partnes Assessoria e Representação.
Apenas em 16 de julho de 2001, portanto quase três anos após a dispensa
do empregado e quase dois anos e meio após a constituição da sociedade
é que a Defendente contratou os serviços da empresa.
O longo prazo entre a saída do empregado e a contratação da empresa
para prestar serviços já demonstra que inexistem irregularidades ou
ilegalidades.
Anote-se ainda que a empresa inicialmente denominava-se Papilon
Assessoria e Representação S/C. Ltda e que a primeira prestação de
serviços ocorreu a partir de meados de julho de 2001.
Esclarece a Defendente que no lançamento fiscal realizado considerou a
sra. Fiscal o pagamento de R$ 6.000,00 no mês de julho de 2001, mas
naquele mês o valor pago foi de apenas R$ 3.000,00, conforme faz prova
a nota fiscal de prestação de serviços de n° 31 anexa. (f. 1860/1861)

Os documentos acostados aos autos: histórico do ex-empregado da recorrente
(f. 1451/1459), a existência de uma pessoa jurídica prestadora de serviços (f. 1460/1463), a
celebração de contrato com a recorrente estabelecendo, na cláusula décima primeira, pagamentos
mensais em valores iguais (f. 1465/1471) e seus respectivos aditamentos (f. 1472/1478),
comprovam a identidade desta situação com aquelas já apreciadas. Deixo de acolher as
alegações.
Q – ELISEU DOS SANTOS & CIA S/C. LTDA
Com relação ao contrato que ora se aprecia registro que todas as notas fiscais
apresentadas são referentes ao período reconhecido ter sido fulminado pela decadência – cf. f.
1574/1584. Sintetizo os termos das avenças firmadas entre a empresa e a recorrente:
Primeiro contrato (01/04/2000): f. 1546/1551, e 1563/ 1568
(pagamento acordado: R$5.000)
Segundo contrato (25/08/2003): f. 1552/1558 (pagamento
R$8.000)
Aditamentos:
f. 1559: estabeleceu o pagamento mensal de R$8.000,00 a partir de
01/2003)
f. 1560 (estabeleceu o pagamento mensal de R$6.000,00 a partir de
09/2003)
f. 1561 (estabeleceu o pagamento mensal de R$8.000,00 a partir de
01/2001)
f. 1562 (estabeleceu o pagamento mensal de R$2.000,00 a partir de
09/2000)
f. 1570 (estabeleceu o pagamento mensal de R$10.500,00 a partir
de 08/2004)
f. 1571 (estabeleceu o pagamento de R$8.000,00 a partir de
04/2004)
Com base nas razões expostas nos tópicos precedentes, deixo de acolher as
alegações.
R – GIVALDO LEITE LIMA — ME
Fl. 1943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

Replica a conhecida narrativa de que
o Sr. Givaldo foi empregado da Defendente apenas de julho a
dezembro de 2003.
Naquele mesmo mês de dezembro de 2003 a Defendente contratou
a empresa Givaldo Leite Lima — ME para prestar serviços. No
entanto, o primeiro pagamento ocorreu apenas no mês de janeiro
de 2003 com a emissão da nota fiscal n° 1 em 2 de janeiro de 2004.
A nota fiscal n° 2 é de fevereiro.
No entanto a Sra. Fiscal considerou em seu lançamento como se
tivesse havido pagamento desde dezembro de 2003, o que como
visto não ocorreu e deve ser corrigido. (f. 1862/1863)
Em que pese o primeiro contrato entre a recorrente e a GIVALDO LEITE
LIMA — ME tenha sido firmado em 03/12/2003 (f. 1590/1596), sequer possuía a empresa
personalidade jurídica, eis que requerida sua constituição apenas 5 (cinco) dias mais tarde. (f.
1599) Ainda que não fosse evidente a utilização da pessoa jurídica para acobertar a existência de
vínculo empregatício, sem CNPJ não poderia emitir nota fiscal para a suposta prestação do
serviço iniciado em dezembro de 2003. Não acolho a pretensão.
S – ALC INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAULICAS LTDA-ME & ALUR
COMÉRCIO E SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA
Por fim, diz que
o Sr. André Urtado nunca foi empregado da Defendente, razão pela
qual não há porque desconstituir a desconstituir a personalidade
jurídica da empresa.
Ora, não a sra. Fiscal em uma única canetada desconstituir 18
empresas formalmente em ordem, registradas, com contabilidade
própria, pagadoras de impostos, apenas para procurar receber a
contribuição previdenciária.
Não há nenhum óbice em lei para a criação de pessoa jurídica
prestadora de serviços, de forma que as sociedades devem ser
respeitadas.
Observe-se antes de tudo que diversamente do que apontou a sra.
Fiscal não houve pagamento para essa empresa nos meses de
fevereiro, março, abril e maio de 2003, de forma que os valores ali
lançados devem ser cancelados. O livro razão da empresa
comprova que não foram feitos esses pagamentos.
Anote-se que fez a sra. Fiscal constar no lançamento e nos seus
cálculos que no mês de novembro de 2004 a empresa faturou o
valor de R$ 41.000,00. Anotou ainda o recebimento de R$
6.000,00 em julho/04, R$ 7.000,00 agosto/04, R$ 7.000,00
setembro/04 e R$ 7.000,00 em outubro/04.
Ocorre que essa empresa não recebeu nenhum pagamento por parte
da Defendente nos meses de julho a outubro de 2004.
Justamente por essa razão, no dia 17 de novembro, regularizada a
situação da empresa, foi paga a quantia de R$ 27.000,00, anotando-
se na própria nota de n° 1 da empresa Alur Comércio e Serviços
Industriais Ltda., o pagamento dos meses de julho a outubro/04.
Fl. 1944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

Já no dia 17 de novembro, por meio da emissão da nota fiscal de n°
2, a prestadora de serviços recebeu mais R$ 7.000,00 referente aos
serviços daquele mês de novembro.
Assim, resta evidente que não podem constar no lançamento os
valores de julho a outubro, como se tivessem sido pagos nos
próprios meses — o que não ocorreu — e novamente o valor total
no Ines de novembro. Verifica-se lançamento em duplicidade, que
deve ser corrigido.
Além disso, a nota de n° 3, também considerada pela sra. Fiscal
como referente a serviços prestados em novembro, na verdade
refere-se ao mês de dezembro/04. Isso se verifica do vencimento
da nota (5-01-05) e ainda da Comunicação de Irregularidade em
nota fiscal de n° 3, em que é corrigida a data de emissão da nota
para 22 de dezembro de 2004 - documentos anexos. (f. 1863/1866)
Da mesma forma como aconteceu nas situações pregressas analisadas,
avençado entre as partes remuneração fixa mensal para a realização dos serviços – vide f.
112/122.
Em arremate, quanto à comunicação de irregularidade da nota no 03,
negligencia a recorrente que, quando da realização da diligência sobre a qual teve oportunidade
de manifestar-se, feita a transferência do valor para citada competência, em nada modificando o
crédito exigido – cf. f. 1691.
II – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA DEDUÇÃO DOS VALORES JÁ RECOLHIDOS
PELA PESSOA JURÍDICA
Aduz em arremate que,
[n]a eventualidade remota de ser considerada subsistente a presente
Notificação, o que se admite apenas para argumentar, ainda, assim
não podem prevalecer os valores apurados pela Sra. Fiscal, posto
que deixou de deduzir dos valores que computou como devidos
à Previdência, as contribuições previdenciárias já recolhidas
pelos prestadores de serviços, nos termos da lei. (f. 1865)
Para afastar o pleito subsidiário, a DRJ asseverou que “(...) são pessoas
jurídicas diferentes da Impugnante e no caso em tela, houve caracterização de vínculo
empregatício entre os sócios das prestadoras com Impugnante, que foram considerados
segurados empregados desta.” (f. 1767) Em suma, não poderiam ser considerados aproveitáveis
pela recorrente eventuais pagamentos de tributos realizado por terceiros.
Há muito tem a Câmara Superior deste eg. Conselho jurisprudência em sentido
diametralmente oposto ao externado pela instância a quo. Nos idos de 2016, sob a pena da Cons.a
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, sustentado que
não existe lógica cobrar duas vezes em relação aos mesmos
segurados, até porque o recolhimento da sua contribuição em
duplicidade, não lhe beneficiaria, mesmo que o custo inicialmente
recaísse sobre a pessoa jurídica que contratou de forma irregular.
Dessa forma, a contribuição previdenciárias paga pelos segurados
enquanto sócios, arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas
contratações foram reclassificadas como relação de emprego no
Fl. 1945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-008.361 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 44023.000007/2006-32

presente AIOP, deverão ser deduzidas dos valores lançados no
presente auto de infração. (Acórdão no 9202-004.640, sessão de
25/11/2016)
Ao recentemente apreciar a mesma controvérsia, idêntico o posicionamento da
eg. Câmara Superior. Confira-se:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS. RECOLHIMENTO
POR
INTERPOSTA
PESSOA.
APROVEITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
As contribuições previdenciárias, referentes à parte dos segurados,
paga por pessoas jurídicas interpostas em relação a seus sócios ou
empregados, cujas contratações tenham sido reclassificadas como
relação de emprego em empresa diversa, podem ser deduzidas dos
valores considerados no auto de infração. (CARF. Acórdão no
9202-009.262, Cons. Rel. MÁRIO PEREIRA DE PINHO FILHO,
sessão de 19/11/2020; sublinhas deste voto)

Por esse motivo, acolho o pedido subsidiário para determinar a dedução das
contribuições previdenciárias pagas pelos segurados na qualidade de sócios, arrecadas pelas
pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas como relação empregatícia.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício e dou parcial provimento
ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo as apurações referentes à CECÍLIA
FLAIBAN OLIVEIRA nas competências 04/2002 a 10/2003, bem como para reconhecer a
possibilidade de dedução das contribuições previdenciárias pagas pelos segurados na qualidade
de sócios, arrecadas pelas pessoas jurídicas, cujas contratações foram reclassificadas como
relação empregatícia.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1946
DF CARF MF
Documento nato-digital